Tribunal: TJDFT
Processo: 0707267-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DE PROVA NA VIA DO WRIT. ORDEM DENEGADA.

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela prática, em tese, do crime descrito no 157, § 2o, inciso II, e §2-A, inciso I, do Código Penal (por duas vezes).

2. O habeas corpus não é a via adequada para o exame aprofundado de provas e de questões fáticas e materiais que devem ser submetidas ao Juízo de origem inicialmente, sob o crivo do devido processo legal.

3. O crime imputado ao paciente tem pena superior a 4 (quatro) anos, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão que decretou a prisão preventiva como garantia da ordem pública está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, extraídas das circunstâncias do cometimento do delito, além das evidências de que o paciente e seus parceiros possuem envolvimento em diversos outros crimes contra o patrimônio, o que evidencia a periculosidade e o risco de novas incursões.

4. Estando presentes os requisitos da prisão preventiva, não há qualquer ilegalidade na decisão que converteu a prisão temporária em preventiva por ocasião do recebimento da denúncia.

5. Sendo necessária a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostram suficientes e eficazes, apresentando-se a prisão, medida necessária.

6. Ordem admitida e denegada.